Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. APREENSÃO EM RAZÃO DE RELAÇÃO A INVESTIGAÇÃO POR ESTELIONATO. EVICÇÃO. TEORIA DO RISCO. DIREITO AO DESFAZIMENTO DO CONTRATO. RESOLUÇÃO DA COMPRA E VENDA E DO FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Compra de veículo usado em concessionária, apreendido por vinculação a crime de estelionato. 1.1 Todo aquele que, em contrato oneroso, transfere alguma coisa está obrigado a garantir ao adquirente uso e gozo dessa coisa, resguardando o adquirente não apenas de defeitos ocultos (vícios redibitórios), mas também de pretensões reivindicatórias que possam vir a ser promovidas por terceiro. Evicção (vício de direito) gera contra o alienante responsabilidade civil que se funda no mesmo princípio de garantia que o vincula em face de vício redibitório (vício material da coisa), conforme dispõem os arts. 447 e ss do Código Civil. 1.2 O fato da ré-apelada desconhecer, no momento da venda, eventual procedência criminosa do veículo não se presta a obrigatoriedade da garantia de uso e gozo da coisa que deve ao evicto. Isso porque, em geral, a causa preexistente do vício de direito (evicção) não é aparente no momento da contratação. Aliás, se assim o fosse, o adquirente nada poderia reclamar (art. 457 do CC).
2. Hipótese de relação regida pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor, que preconiza responsabilidade objetiva de fornecedores, assentado na Teoria do risco do negócio ou da atividade, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais vulnerável da relação jurídica. A Teoria da responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco do negócio, que cabe ao fornecedor suportar e não ao consumidor. 2.1 Objeto social de compra e venda de carros usados implica riscos maiores que alienações de automóveis novos. Como o veículo é usado, o bem já foi de propriedade de outrem, elevando a possibilidade de ocorrência de vícios redibitórios e vícios jurídicos. Cabia a concessionária entregar produto, cujo gozo e uso fossem garantidos ao autor, o que não ocorreu.
3. A relação contratual em apreço envolve o autor-apelante, a concessionária vendedora do veículo e o Banco que fez o empréstimo. São duas relações jurídicas e autônomas: uma de compra e venda de veículo; outra de mútuo/financiamento bancário destinado ao pagamento do bem. Apesar da autonomia, tais contratos interligam-se, vinculam-se, de modo que eventual vício em um pode afetar o outro. 3.1 Além da rescisão do contrato de compra e venda do bem, cabível o rompimento da avença de mútuo entabulado para disponibilizar o capital para aquisição do veículo, reforçando a vinculação dos pactos firmados. Ressalte-se a solidariedade na responsabilidade de fornecedores de produtos e serviços, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3.2 “Uma vez evidenciada a coligação entre a compra e venda do automóvel e o financiamento concedido para a sua aquisição, de modo a evidenciar a existência de uma unidade negocial, a resolução da primeira, importa fatalmente na resolução do segundo. ( )” (Acórdão 1150923, 20170610005214APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: 377/390)
4. Nenhuma prova de ilicitude de conduta, nenhum dano moral a reconhecer, sentença mantida no ponto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.